Tribunal: TJES
Processo: 5019697-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019697-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019697-46.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PHILCO ELETRONICOS SA

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, FERNANDA JACILENA SANTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SUPOSTO REPARO INEFICAZ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELA CONSUMIDORA QUANTO À PERSISTÊNCIA DO PROBLEMA. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré PHILCO, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou solidariamente nas obrigações de substituição do produto viciado, bem como ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2).
A narrativa dos fatos foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: "
A parte autora alega que comprou aparelho celular junto à 1ª Requerida, no valor de R$ 714,18 (setecentos e quatorze reais e dezoito centavos). O aparelho celular apresentou defeitos e, no terceiro dia após a compra, teve o pedido de substituição do mesmo negado. Entrou em contato com a seguradora autorizada, ora 2ª Requerida, para conseguir novo aparelho celular, todavia a tentativa restou infrutífera (...)
". E
m análise detida dos autos, entendo que merecem ser acolhidas as razões recursais, de modo que a r. sentença deve ser reformada. Efetivamente, nota-se que a realização de reparo pela assistência técnica não é rechaçada pela Recorrida (pelo contrário, confirma a realização de procedimentos de verificação técnica no dispositivo), sendo que, após o retorno do produto à consumidora, supostamente sem o adequado reparo, não há comprovação de nova reclamação aos fornecedores para novo conserto do item, de modo que não há comprovação mínima quanto a persistência do defeito ora aduzido, impossibilitando, por consequência, a identificação de eventual falha de responsabilidade da Recorrente (ou mesmo da corré).

(3). Nesse sentido, considerando que não houve comprovação da persistência do vício, tampouco de negativa ilícita por partes dos fornecedores ao seu efetivo reparo, não há que se falar em responsabilização da Recorrente, de modo que não merece subsistir a procedência dos pedidos autorais.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)